Tribunal: TJES
Processo: 5004722-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu a regularidade de filiação da autora a sindicato e a legitimidade de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a regularidade da filiação sindical e a legitimidade dos descontos efetuados, bem como ao afastar a necessidade de prova pericial e a aplicação específica do Tema 1061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da validade da manifestação de vontade, ao reconhecer que a autora admitiu em audiência como sua a assinatura constante dos documentos de filiação e autorização de desconto, além de não ter reiterado a necessidade de produção de prova ao apresentar suas alegações finais.

5.
O julgado fundamenta, com base no conjunto probatório, que a documentação apresentada — ficha de filiação, autorização de desconto, proposta assinada e demais elementos — comprova a adesão formal e voluntária da autora ao sindicato.

6.
A decisão registra que a autora não apresentou impugnação técnica idônea nem requereu diligentemente a realização de prova pericial, tampouco suscitou nulidade por cerceamento de defesa após a instrução processual.

7.
O acórdão afasta a alegação de violação à liberdade de associação ao reconhecer, no caso concreto, a existência de adesão voluntária regularmente formalizada.
8.
Não há omissão quanto ao Tema 1061 do STJ ou aos dispositivos legais invocados, pois o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os fundamentos suscitados pelas partes quando apresenta motivação suficiente e coerente.

9.
A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.
3. A admissão da assinatura pela própria parte em audiência e a ausência de impugnação técnica idônea afastam alegação de vício na manifestação de vontade e de necessidade de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018, pub. 23/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004722-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu a regularidade de filiação da autora a sindicato e a legitimidade de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a regularidade da filiação sindical e a legitimidade dos descontos efetuados, bem como ao afastar a necessidade de prova pericial e a aplicação específica do Tema 1061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da validade da manifestação de vontade, ao reconhecer que a autora admitiu em audiência como sua a assinatura constante dos documentos de filiação e autorização de desconto, além de não ter reiterado a necessidade de produção de prova ao apresentar suas alegações finais.

5.
O julgado fundamenta, com base no conjunto probatório, que a documentação apresentada — ficha de filiação, autorização de desconto, proposta assinada e demais elementos — comprova a adesão formal e voluntária da autora ao sindicato.

6.
A decisão registra que a autora não apresentou impugnação técnica idônea nem requereu diligentemente a realização de prova pericial, tampouco suscitou nulidade por cerceamento de defesa após a instrução processual.

7.
O acórdão afasta a alegação de violação à liberdade de associação ao reconhecer, no caso concreto, a existência de adesão voluntária regularmente formalizada.
8.
Não há omissão quanto ao Tema 1061 do STJ ou aos dispositivos legais invocados, pois o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os fundamentos suscitados pelas partes quando apresenta motivação suficiente e coerente.

9.
A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.
3. A admissão da assinatura pela própria parte em audiência e a ausência de impugnação técnica idônea afastam alegação de vício na manifestação de vontade e de necessidade de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018, pub. 23/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

Em suas razões recursais,
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e omissão. Alega que houve contradição quanto à ausência de manifestação de vontade inequívoca, uma vez que não houve perícia técnica para validar os elementos digitais (áudio, biometria e assinatura) apresentados pelo sindicato. Aponta omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1061 do STJ , que trata do ônus da prova em contratos bancários/descontos previdenciários, e quanto ao indeferimento da dilação probatória (prova pericial). Por fim, aduz omissão sobre o princípio da liberdade de associação e sobre o fato notório de fraudes em descontos sindicais no âmbito do INSS.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida análise técnica da suposta manifestação de vontade e aplicação do precedente vinculante do STJ, conferindo-lhes, se necessário, efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL E OUTRO
apresentadas no Id n. 16466881, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pela ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (Art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ASSINATURA RECONHECIDA AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. A autora alegou que não autorizou sua filiação à entidade, tampouco os descontos mensais em seu benefício previdenciário, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 330,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a filiação da autora ao sindicato recorrido e os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação regular e válida; (ii) estabelecer se houve vício na manifestação de vontade da recorrente, capaz de justificar a anulação do negócio jurídico e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao vínculo entre sindicato e associado é cabível quando há prestação de serviços assistenciais, mas não se presume ausência de consentimento válido apenas com base na condição de vulnerabilidade da parte autora.

4.
Cabe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a inexistência de anuência ou vício na contratação, o que não se verifica nos autos.

5.
A documentação apresentada pelo recorrido, incluindo ficha de filiação, autorização de desconto, proposta assinada e
print
de cancelamento, foi suficiente para comprovar a adesão formal da autora, cuja assinatura foi reconhecida como própria em audiência.

6.
A ausência de impugnação técnica ou pedido de perícia por parte da autora, que limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento, compromete a credibilidade de sua versão e impede a inversão do ônus da prova.

7.
A inexistência de coação, erro ou dolo na celebração do contrato afasta a possibilidade de reconhecimento de vício na manifestação de vontade, sendo legítimos os descontos realizados até a desvinculação.

8.
Não se configuram danos morais diante da ausência de prova de abalo aos direitos da personalidade ou de conduta abusiva por parte do sindicato, tratando-se de relação contratual regularmente formalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Em suas razões, a embargante sustenta a
existência de contradições e omissões
, notadamente quanto à alegada ausência de manifestação inequívoca de vontade, necessidade de perícia técnica, aplicação do Tema 1061 do STJ, liberdade de associação e contexto de fraudes no âmbito do INSS.

Pois bem.

Não assiste razão à embargante. Explico.

A leitura atenta do voto condutor evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

No que tange à alegação de ausência de manifestação válida de vontade, o acórdão foi expresso ao consignar:

“Após regular instrução do feito, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou-se o magistrado em que restou suficientemente demonstrado, por meio de documentos constantes nos autos (notadamente o termo de adesão e a autorização de desconto),
que houve manifestação válida de vontade por parte da autora no momento da contratação da filiação sindical. Tal compreensão foi reforçada pelo depoimento pessoal da requerente, que em audiência admitiu como sua a assinatura constante dos documentos.”

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer presunção abstrata de validade da contratação, mas sim valoração concreta do conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com destaque para o reconhecimento da assinatura pela própria autora em audiência.

Outrossim, o voto consignou expressamente:

“O conjunto documental carreados pelo recorrido, por ocasião da apresentação da contestação, revela a existência de assinatura da autora, fotografia identificando-a com insígnia do sindicato e outros elementos indicativos de uma adesão formal, não impugnados adequadamente em sede pericial, sequer requerida de forma diligente pela apelante.”

Tal fundamentação demonstra que o acórdão enfrentou diretamente a questão relativa à autenticidade da contratação e à suficiência da prova apresentada, concluindo, de forma motivada, pela regularidade da filiação e legitimidade dos descontos realizados.

No tocante à alegada omissão quanto à produção de prova pericial, igualmente não prospera a insurgência. O julgado deixou claro que a autora não promoveu impugnação técnica idônea nem requereu diligentemente a realização de perícia, além de ter sido oportunizada ampla instrução probatória, com realização de audiência e colheita de depoimento pessoal.

Nesse ponto, importante destacar, ainda, que após a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido o depoimento pessoal da autora, não houve renovação ou insistência fundamentada quanto à imprescindibilidade de prova pericial, tendo a parte apresentado suas alegações finais sem suscitar nulidade por cerceamento de defesa naquele momento processual oportuno.

Também não há
omissão
quanto à liberdade de associação, porquanto o acórdão consignou que a filiação sindical constitui manifestação da autonomia individual, reconhecendo, no caso concreto, a existência de adesão voluntária devidamente formalizada.

Quanto à invocação do Tema 1061 do STJ, cumpre destacar que não há necessidade de menção expressa a todos os precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente e coerente, como ocorre na hipótese. O ponto central, prova da autorização para descontos, foi devidamente analisado e decidido.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Em verdade, o que se verifica é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Não se constatando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar